Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-74.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-74.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CELEBRADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR COM UM DE SEUS PARTICIPANTES/BENEFICIÁRIOS. ILEGÍTIMA A COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. POSSIBILIDADE APENAS DE INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA PERIODICIDADE ANUAL, DESDE QUE PACTUADO O ENCARGO, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL/2002. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o agravo interno nº Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como agravante, Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social – FACHESF, e, como agravado, Antônio Alves de Araújo.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões de de 2024.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08